Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em contexto de violência doméstica envolvendo agressão com arma branca, motivada por conflito familiar marcado por histórico de agressões mútuas e uso de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz do contexto fático e das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade e adequação, conforme os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, não se justificando apenas pela gravidade abstrata do delito.
4. Em casos de violência doméstica com histórico de agressões recíprocas e vulnerabilidade familiar, a segregação cautelar não se mostra como única solução para garantir a ordem pública.
5. Medidas cautelares diversas da prisão, como afastamento do lar, proibição de contato e monitoração eletrônica, revelam-se suficientes e adequadas para prevenir reiteração delitiva e assegurar a integridade física das partes.
6. A jurisprudência reconhece a legalidade da monitoração eletrônica como mecanismo eficaz para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas e evitar descumprimento das ordens judiciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, parágrafo único, 313, I, e 319, incisos I, II, III, IV e IX; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 869.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TJDFT, HC no 0715688-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 18.05.2023.